Tribunal: TJMT
Processo: 1025389-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025389-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 32.424.531/0001-06 (AGRAVANTE), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (AGRAVANTE), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (AGRAVADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (AGRAVADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025389-89.2020.8.11.0000

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCLUSIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES AGRAVANTES – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pelos autores, aqui agravantes, sobra a empresa de que os requeridos agravados também alegam serem sócios, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025389-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS

AGRAVADO: JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS, ABGAIL GENTIL, ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
contra decisão

do Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1005204-21.2020.811.000
, proposta por
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
, aqui agravante, em face de
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pelos autores,
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
, aqui agravantes, na empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
.

Informam serem proprietários e possuidores diretos da empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, que alegam terem sido invadida pelos requeridos, aqui agravados, em 20.3.2020, por volta das 16 horas e 10 minutos, conforme relato no Boletim de Ocorrência Policial nº 2020.82075, confeccionado no mesmo dia 20.3.2020.

Alegam que os requeridos, aqui agravados, sem ordem judicial e/ou outro motivo que os amparem, invadiram e permanecem na empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, o que forçou os aqui agravantes a promoverem a presente ação e postularem a liminar de reintegração de posse, que foi indeferida pela decisão ora combatida.

Alegam ainda que o conjunto probatório – documentos que instruíram a petição inicial – e provas testemunhais colhidas na audiência de justificação comprovam a invasão praticada pelos requeridos, aqui agravados, mas que mesmo assim, o juízo de origem indeferiu o pedido de liminar reintegração de posse.

Sustentam o risco de perderem bens da empresa, além de produtos, patrimônio entre outros, e arguem que o próprio prolator da decisão já reconheceu, ao determinar a expedição de mandado de constatação e de avaliação, por oficial de justiça, na outra ação (
Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo c/c Tutela de Urgência nº 1015184-26.2019.811.0003, também em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis
), a propriedade dos autores, aqui agravantes, sobre a empresa e a invasão feita pelos requeridos, aqui agravados.

Após defenderem a concessão de efeito ativo, a fim de obterem o deferimento da liminar de reintegração de posse na empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, pugnam, no mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito ativo foi indeferido (id. 68524480).

Contraminuta no id. 73292459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
contra
decisão

do Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1005204-21.2020.811.000
, proposta por
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
, aqui agravante, em face de
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pelos autores,
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
, aqui agravantes, na empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
.

Buscam
C R Centro Automotivo Eireli e Oneida Oliveira de Morais
,
autores
da
Ação de Reintegração de Posse nº 1005204-21.2020.811.000
, proposta
em face de
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
,
a reforma da decisão de origem que indeferiu liminar de
reintegração de posse dos autores, aqui agravantes, na empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Cente
r
, localizada em Rondonópolis
.

Em síntese alegaram as autoras, aqui agravantes,
serem proprietários e possuidores diretos da empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, que teria sido invadida pelos requeridos, aqui agravados, em 20.3.2020, por volta das 16 horas e 10 minutos, conforme relato no Boletim de Ocorrência Policial

nº 2020.82075, confeccionado no mesmo dia 20.3.2020.

Alegam ainda que o conjunto probatório – documentos que instruíram a petição inicial – e provas testemunhais colhidas na audiência de justificação comprovam a invasão praticada pelos requeridos, aqui agravados, mas que mesmo

assim, o juízo de origem indeferiu o pedido de liminar reintegração de posse.

Pois bem
. A decisão impugnada consignou não terem elementos, mesmo após a realização a audiência de justificação, suficientes para prescreverem o deferimento da liminar postulada.

Veja o fragmento da decisão de origem:

“
No que se refere a posse,
paira séria dúvida de que os réus tenha esbulhado como querem fazer crer os autores em sua inicial
, razão pela qual foi determinada a realização de audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, a fim de que os autores comprovassem, ao menos de forma singela, o alegado na exordial,
TODAVIA, MESMO COM A OITIVA DE TESTEMUNHAS TAL NÃO SE REGISTROU, PELO CONTRÁRIO, AFIRMAÇÕES POR DEMAIS TÊNUES
.

Sobre a matéria, o professor Humberto Teodoro Júnior ensina que:
"
Não basta ao autor provar que tem direito à posse, como mero reflexo do seu título aquisitivo do
dom
ínio ou mesmo da posse, mas, imperiosa e necessariamente, que a exercia de fato sobre área certa e determinada da qual veio a ser despojado. Não tem direito subjetivo material à restituição da posse quem não a exercia, real e concretamente, mas, apenas ideal e devaneadoramente. O título ou documento de aquisição de posse, por si só, não prova que o adquirente a exerça efetivamente.
Ter
direito à posse não é o mesmo que possuir
"
(in Código de Processo Civil Anotado, p. 384).

Pontua-se,
que a detenção da posse pela parte autora, anterior a invasão, segundo os autores, é dúbia, necessitando de uma incursão maior nas provas
, o que não é permitido neste momento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO - PRINCÍPIO DO STATUS QUO - DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar em ação de manutenção/reintegração de posse, o Autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC/2015, a saber: a) posse anterior; b) turbação/esbulho praticado pelo réu, com consequente perda parcial ou total da posse; c) data da turbação/esbulho.No caso, não comprovada a posse anterior e a data do esbulho, é de ser mantido o indeferimento da liminar. 2. Diante da particularidade da situação em concreto, na qual ficou exercício da posse sobre a área, é aconselhável a manutenção da situação jurídica até que se promova a instrução do feito, com fundamento no princípio do status quo ou da conservação do fático.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 17330051 PR 1733005-1 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 07/03/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2225 22/03/2018).

Assim, a liminar deve ser, a meu ver, indeferida, eis que, a esta altura,
não se entrevêem os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil
.”
(grifei).

No caso, em que pese as arguições, não se verifica a demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado.

Sucede que, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito ativo, a decisão singular após a realização de audiência de justificação consignou
não haver, ainda
, elementos suficientes para prescreverem a alegada exclusiva posse dos autores, aqui agravantes, na empresa objeto da lide
e, inclusive, a necessidade de adentrar a fase de instrução do processo
. Também não restou comprovada que a permanência dos requeridos, aqui agravados, na empresa seja fruto de invasão, até porque também alegam serem sócios da referida empresa.

As testemunhas ouvidas na audiência de justificação,
Jefferson Luiz Wersel, Cassio Guimarães Tavares
e
Diego Leonardo dos Santos Lima
, não conseguiram demonstrar o exercício exclusivo da posse pelas autoras.

Jefferson Luiz Wersel
, representante comercial, afirmou ter relação comercial com os autores e saber dos fatos, em especial da invasão eventualmente praticada pelos requeridos, aqui agravados.
Todavia, não por ter presenciado o ato mas

por ouvir dizer do filho da requerida

Oneida
, aqui agravante, vale dizer, do Sr.
Juliano
.
Também não foi capaz de confirmar quem realmente detinha a posse na empresa, até porque afirmou saber que as partes eram sócias
.

Cassio Guimarães Tavares
, técnico de fibra ótica,
também não presenciou a alegada invasão, mas que ouviu dizer, em outra ocasião, ou seja, posteriormente ao alegado

fato,

que assim teria ocorrido. Afirmou não ter visto nada danificado na empresa
e, inclusive,
que também ouviu dizer de um dos requeridos, aqui agravantes, vale dizer, do Sr.
Juscelino
, que também era sócio da empresa
.

Diego Leonardo dos Santos Lima
, barbeiro, afirmou que depois dos fatos passou na empresa e viu outras pessoas, mas que não sabe quem teria “invadido” a empresa. Aliás,
ao ser perguntado se sabia quem tinha “invadido” a empresa, respondeu: “
não, não. Não tive essa curiosidade
”.

Oportuno consignar que o deferimento, na origem, de anterior mandado de constatação, ocorrido na outra ação,
Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo nº 1015184-26.2019.811.0003
, proposta por
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil Rodrigues e Anna Karolina Gentil Rodrigues
, aqui requeridos/agravados, em face de
Oneida Oliveira de Morais Rodrigues
, aqui agravantes,
não se mostra suficiente para prescrever o exercício da posse dos autores agravantes sobre a empresa objeto da lide
, máxime porque a constatação foi para descrever

“
todos os bens que guarnecem a sede da pessoa jurídica, bem como, descrever as condições da fachada e fechaduras
.
” (fragmento da decisão proferida na referida outra ação)
e não para averiguar exercício de posse.

Oportuno consignar ainda que o pedido feito por
Oneida
, aqui uma das autoras agravantes, de imediata desocupação dos autores daquela outra ação,
Juscelino e outros
, e requeridos nesta atual Reintegração de Posse, da empresa objeto das duas lides, feito na mencionada outra Ação (
Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo nº 1015184-26.2019.811.0003 proposta por Juscelino e outros, aqui requeridos/agravados
),
não foi à época acolhido (24.3.2020) e, inclusive, postergado para apreciação conjunta com o pedido de liminar de reintegração de posse
feito pela autora,
Oneida
, aqui agravante,
nesta sua atual Ação de Reintegração de Posse
nº 1005204-21.2020.811.0003.

Veja o fragmento da decisão proferida na outra ação (Declaratória de Nulidade de Alteração de Ato Constitutivo nº 1015184-26.2019.811.0003), proposta por
Juscelino e outros
, agora requeridos/agravados, em face de
Oneida
, agora autora/agravante:

“
Em relação à pretensão de (id.30619831),
deixo
de analisar o pedido, eis que o mesmo será apreciado conjuntamente com a liminar pleiteada nos autos de nº1005204-21.2020.8.11.0003, posteriormente a audiência de justificação designada para a data de 22 de setembro de 2020
.” (grifo próprio e destaque nosso).

A fragilidade do conjunto probatório até então produzido, – documentos que instruíram a petição inicial e depoimento de testemunhas em audiência de justificação –, aliado a necessidade de adentrar na fase probatória, ofuscam a probabilidade do direito invocado e obstam, mesmo, a princípio, como consignado pela decisão singular, o deferimento da liminar postulada, ou seja, de reintegração de posse.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu liminar de reintegração de posse dos autores, aqui

agravantes, na empresa
C R Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, postulada pelo aqui agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021